Tribunal: TJSP
Processo: 2033303-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Reintegração de posse. Liminar deferida. Agravo de instrumento. Inteligência do artigo 561 do Código de Processo Civil. Depoimento de testemunhas que confirmam que os autores exercem a posse do imóvel há cerca de 20 anos, cuidando da lavoura de cana de açúcar. Ação de usucapião ajuizada pelo autor contra a antiga proprietária do imóvel. Conjunto probatório que indica o imóvel estava na posse dos

Ementa:
Reintegração de posse. Liminar deferida. Agravo de instrumento. Inteligência do artigo 561 do Código de Processo Civil. Depoimento de testemunhas que confirmam que os autores exercem a posse do imóvel há cerca de 20 anos, cuidando da lavoura de cana de açúcar. Ação de usucapião ajuizada pelo autor contra a antiga proprietária do imóvel. Conjunto probatório que indica o imóvel estava na posse dos autores. Fotos que comprovam que o réu cercou o imóvel, impedindo o ingresso do requerente. Esbulho comprovado. Presentes os requisitos para a concessão da medida liminar de reintegração de posse. Decisão mantida. Recurso desprovido.